Tribunal: TJDFT
Processo: 0742947-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 1.1. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações em que não foi reconhecida a reincidência específica.
2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.